Tribunal: TJMMG
Processo: 2000213-44.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000213-44.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000213-44.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 10/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELO CRIME CONTIDO NO ART. 305, C/C O ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO – PEDIDO DA DEFESA PARA AFASTAR A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, II, “I”, DO CPM – ACOLHIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU, PARA DECOTAR-SE A MENCIONADA AGRAVANTE, MANTENDO-SE, CONTUDO, A CONDENÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE CONCUSSÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Cb PM Flávio dos Reis Branquinho e o 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa dos apelantes Cb PM Flávio dos Reis Branquinho e 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro, apenas para alterar o quantum da pena, fixando-o em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, mantendo, contudo, a condenação dos recorrentes no crime previsto no art. 305 do Código Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Cb PM Flávio dos Reis Branquinho e pelo 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro, em face da decisão do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que os condenou, nas sanções art. 305, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar, à pena de dois 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto. A denúncia, oferecida em 19 de fevereiro de 2020, foi recebida em 03/03/2020 e narra, in verbis (fls. 01 a 06 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na data de 26 de dezembro de 2017, entre 19h25min e 20h53min, no bairro Santa Edwiges, em Ituiutaba/MG, os denunciados exigiram, para si, diretamente, em razão da função que exerciam, vantagem indevida, assim como, apropriaram-se, em proveito próprio, de valor e de bem móvel particular de que tinham a posse em razão do cargo. Na data e local mencionados, os denunciados adquiriram ou guardaram droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 26/12/2017, entre 19h25min e 20h53min, a guarnição policial integrada pelos denunciados, a qual estava escalada de serviço naquele horário, abordou o veículo conduzido pelo civil Júlio Cézar de Castro, no entroncamento da rua Álvares Maciel ou no acesso da Estrada São Lourenço, na cidade de Ituiutaba/MG. Durante a busca pessoal procedida em Júlio Cézar, os denunciados encontraram em seu poder “cinquenta gramas de droga” e “sessenta gramas de ouro”. Contudo, mesmo diante do ilícito flagrado, os denunciados aproximaram-se de Júlio e disseram-lhe que se ele lhes arrumasse 04 (quatro) quilos de substância entorpecente a guarnição policial o liberaria daquela abordagem, apesar da localização dos cinquenta gramas de substância entorpecente e as sessenta gramas, em tese, de ouro na posse do civil. Diante da negativa de Júlio em arrumar os quatro quilos de substância entorpecente, os denunciados exigiram que Júlio pagasse cem mil reais em dinheiro para deixarem de adotar as providências cabíveis em decorrência do produto de crime localizado. O abordado, a seu turno, respondeu aos denunciados que não teria condições de arrumar o valor exigido, mas que, se eles quisessem, poderia pagar-lhes vinte cintos mil reais no dia seguinte e dividir o restante parcelado, totalizando cinquenta mil reais. O abordado ainda disse aos denunciados que não era comum policias militares realizarem “acerto”, momento em que um deles lhe respondeu que realmente policiais militares não fazem “acertos”, mas mandava matar e matava bandidos porque os próprios malandros pagavam a ele para matar e ele matava. Júlio Cézar propôs aos denunciados que, para cumprir a exigência deles, fosse realizado contato com seu advogado, Dr. Paulo José do Carmo. No mesmo instante, um dos denunciados efetuou uma ligação ao advogado de Júlio, acertando o pagamento da quantia exigida no valor de cinquenta mil reais para a liberação do abordado. Após o acordo para o pagamento da quantia exigida pelos denunciados no valor de cinquenta mil reais, o qual foi intermediado pelo advogado Paulo José do Carmo, Júlio foi liberado do local da abordagem. Os denunciados ainda se apropriaram da droga e do ouro que o abordado transportava. Depois de ter sido liberado pelos denunciados, por volta de 21h26min, Júlio recebeu uma ligação telefônica de Danilo Hirasaka Ugoline, conforme áudio 286369 (fl.19), na qual Danilo alega para Júlio que o ouro que lhe fora repassado era de propriedade do cunhado de Danilo, sendo identificado como Marco Aurélio da Cruz Hirasaka de Castro. Nesta conversa, Júlio relata que foi abordado por policiais com cinquenta gramas da droga e com o ouro e que teria de pagar cinquenta mil reais aos militares, sendo que o advogado daquele poderia confirmar tal versão para Danilo. Às 23h20min do dia 26/12/2017 Júlio recebeu uma ligação telefônica de Eriedson da Cruz, o qual se identificou como “Eri”, conforme áudio 286419 (fls.25). Júlio conta para Eri como teria sido abordado por policiais militares, os quais depois de terem localizaram a droga e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ouro, começaram a pedir a Júlio que arrumasse quatro quilos de droga para não prendê-lo. Como Júlio negou-se a arrumar a droga, pois não estava acreditando que se arrumasse os quatro quilos de droga os policiais militares deixariam de prendê-lo, os policiais militares passaram a exigir cem mil reais de Júlio para que ele não fosse preso pela posse de droga e ouro. Júlio então conta ter dito que poderia providenciar vinte mil reais no dia seguinte e mais trinta mil parcelado. Júlio ainda disse durante a conversa com Eri que um dos militares lhe falara que se ele não arrumasse o dinheiro, teria que matá-lo, além de ter deixado claro que o advogado Dr Paulo havia intermediado a negociação com os policiais denunciados. O áudio 295747 acostado no evento 1 destes autos (PEÇAS IPM 4) registra a conversa mantida entre Júlio Cézar de Castro e Leandro Antônio Siqueira (34 99765-3085), às 18h46min42seg do dia 11/01/2018, na qual Júlio comenta com Leandro sobre o pagamento da vantagem indevida aos policiais militares que o abordaram. Júlio diz que já pagou R$ 16.000,00 dos R$ 50.000,00: [...] JULIO0601: ti falano uai, até agora eu desembolei só dezesseis que eu consegui[...] Júlio conta para HOMEM3085 que o povo o arrebentou, fazendo referência à abordagem sofrida. TRANSCRIÇÃO DO TRECHO [00:12 a 02:07] HOMEM3085: rapaz cê sumiu de mim, eu falei uai o que que aconteceu com o homi. JULIO0601: uai esses dia eu tava numa, mei, mei discaido, na depressão viu. Povo me rebentaro no mei. HOMEM3085: noo que isso aí negão, fala um trem desse não. JULIO0601: to te falano uai. Dinheiro demais. HOMEM3085: eles ta tomando... JULIO0601: hum? HOMEM3085: eles te tomô? JULIO0601: uai tomô tudo ainda não ne, porque eu não tinha tudo pra pagar duma vez ne. HOMEM3085: a não te tomo ainda tem parcelado ainda? JULIO0601: uai meu truta, cinquenta cruzeiro né, não tinha como ser tudo duma vez ne. HOMEM3085: nossa senhora, deus me livre. JULIO0601: cinquenta mil. HOMEM3085: (ininteligível) JULIO0601: me rebento. HOMEM3085: nossa, deus me livre uai. JULIO0601: ti falano uai, ate agora eu desembolei só dezesseis que eu consegui. HOMEM3085: nossa muleque cê ta é doido uai. JULIO0601: te falano uai, o povo ta tudo me acelerando aqui. Meus trem atrasou tudo com o povo, mais como é que faz, melhor que descer né? HOMEM3085: uai cê é doido. JULIO0601: e os cara não entende não meu truta (...) Igualmente, o áudio 315343 contido no evento 1 destes autos (PEÇAS IPM 4) registra a conversa entre Júlio Cézar de Castro e o indivíduo identificado como Alemão, às 10h38min33seg do dia 26/01/2018, na qual Júlio comenta com Leandro sobre o pagamento da vantagem indevida aos policiais militares que o abordaram. Júlio diz que já pagou R$ 20.000,00 dos R$ 50.000,00 que os denunciados exigiram dele. TRANSCRIÇÃO DO TRECHO [4:50 a 8:24] HOMEM2306: dos polícia eu fiquei sabendo uai. O cara me contou aqui... JULIO: num paguei tudo ainda não, porque onde que vai arrumar cinquenta mil duma vez? HOMEM2306: ininteligível. JULIO: eu fiz minha casa lá. O dinheiro que tinha eu gastei tudo na casa lá, né. Gastei dinheiro demais lá na casa. Aí me pega eu...me pegou sem dinheiro agora. Mas eu já disimbolei vinte mil pra eles já. Cê tá é loco, cabou comigo. HOMEM2306: nossa...foda né cara Diante da moldura fática narrada, os denunciados Cb. PM Flávio dos Reis Branquinho e Sub Ten PM Reginaldo Braga Monteiro encontram- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 se incursos nos arts. 303, “caput”, do CPM (peculato), 305 do CPM (concussão) e art. 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), na forma dos arts. 53 e 79, ambos do Código Penal Militar [...] A sessão de julgamento ocorreu em 09/09/2022 (Evento 268 – ATA1). A sentença condenatória foi prolatada em 30/09/2022 (Evento 275 - SENT1). A audiência de leitura de sentença ocorreu no dia 10/10/2022 (Evento 293). Inconformada com as condenações, a defesa conjunta dos réus interpôs apelação, em peça única (Evento 287). Em suas razões recursais (Evento n. 284), a defesa insurge-se contra a condenação de ambos os recorrentes pelo crime de concussão, argumentando que a sentença foi baseada exclusivamente em indícios, produzidos na fase inquisitorial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante o processo judicial, mesmo porque não há nos autos nenhum registro de conversa dos apelantes. Afirmou que o civil Júlio Cézar de Castro apenas relatou ter sido abordado por um policial que residia próximo a sua casa e transitava em uma motocicleta da marca “Honda Biz”, cor preta. Afirmou, ainda, que, muito embora a investigação por exclusão tenha chegado na guarnição dos recorrentes, era necessária a confirmação da materialidade para a instauração do inquérito policial militar, bem como para o início da ação penal. Afirmou, também, que ambos os acusados negaram a autoria, tendo o apelante Cb PM Flávio alegado que Júlio criou a história da abordagem com a finalidade de ganhar tempo para o pagamento de dívidas, enquanto o apelante 2º Ten PM QOR Reginaldo relatou que, na data dos fatos, se encontrava em serviço de supervisão, na condição de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), o que o impedia de realizar abordagens. Sustentou que o abordado Júlio, inclusive nas declarações prestadas em juízo, admitiu ter inventado a existência da falsa abordagem para ganhar tempo junto aos seus credores, tanto que o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) decidiram pela ausência de prova da existência do fato. Sustentou, ainda, que alguns trechos extraídos do procedimento administrativo reconhecem a condição de Júlio como usuário de drogas e o fato deste estar em clínica de recuperação para dependentes químicos com sintomas de depressão, alucinações e mania de perseguição, confirmados por Sônia Aparecida Martins, sua ex-companheira, e pela testemunha Danilo Hirasaka Ugoline, o que demonstra que a abordagem policial foi por ele inventada. Sustentou, também, que, essas duas testemunhas, quando souberam da abordagem por meio de Júlio, desconfiaram de sua veracidade, já que ele costumava imaginar situações semelhantes, e que, embora a vítima tenha persistido na mentira, inclusive inventando que a propina fora parcelada, o arcabouço probatório se mostra frágil, visto que o próprio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 abordado Júlio acabou admitindo que os fatos não passavam de uma criação de seu imaginário. Ressaltou que a denúncia foi recebida sem que houvesse a comprovação da materialidade, sendo os fundamentos utilizados para absolver pelos crimes de peculato e tráfico de drogas também suficientes para sustentar a absolvição pelo delito previsto no artigo 305 do CPM. Ressaltou, ainda, que as quebras dos sigilos financeiro e telefônico dos recorrentes não resultaram em nenhuma prova capaz de corroborar a conversa interceptada do aparelho celular de Júlio, tampouco foi o advogado Dr. Paulo José do Carmo arrolado como testemunha da acusação, impedindo, com isto, que o seu envolvimento no crime fosse confirmado, apesar de Júlio ter confessado que a menção ao nome do referido advogado se deu apenas para credibilizar a estória perante os seus credores. Destacou que o fato de Júlio ter identificado um dos militares que realizaram a sua abordagem não exclui a possibilidade de se tratar de mais uma invenção de sua parte, principalmente se considerado que ele somente menciona as características dos policiais que o abordaram quando indagado e descreve um deles apenas porque o conhecia, ao menos “de vista”, já que o réu 2º Ten PM QOR Reginaldo residia nas imediações da sua casa e se deslocava de motocicleta pelas ruas. Disse que o próprio Júlio reconhece que, se realmente houvesse sido abordado por policiais, saberia pelo menos o nome deles, tendo declarado, num primeiro momento, que foram dois policiais que o abordaram, modificando a informação num segundo momento, quando afirmou terem sido quatro militares, inclusive dois destes da P2 e que, além de inexistir áudio dos réus exigindo valores de Júlio, a quebra de seus sigilos financeiros não revelou o recebimento de qualquer importância. Por fim, sustentou que um dos fundamentos para a condenação foi o fato de o telefone do apelante 2º Ten PM QOR Reginaldo estar no mesmo local e no mesmo horário da abordagem, porém informou que poderia se encontrar em casa lanchando, já que a sua residência é bem próxima do local da abordagem, devendo ser considerado, ainda, que as antenas de captação telefônica não são precisas em seus resultados e que, apesar de o juiz sentenciante ter-se convencido de que Júlio e as testemunhas ouvidas em juízo sofreram ameaças de morte e, por isto, negaram os fatos, nada ficou comprovado nos autos. Ao final, requereu a procedência do presente recurso para cassar a sentença de primeiro grau e absolver os apelantes nos termos do art. 439, “a”, do CPPM, por não haver provas da existência do fato. Alternativamente, requereu fossem decotadas as agravantes previstas no art. 70, II, “l” do CPM. Em contrarrazões (Evento 313), o Ministério Público combateu pontualmente os argumentos trazidos em sede de apelo. Disse que não merece prosperar a narrativa dos fatos pela defesa, uma vez que, em virtude da investigação empreendida no PIC n. 0621.17.000.093-2, interceptações telefônicas captaram áudios entre o civil TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Júlio e diversas pessoas, os quais demonstravam que policiais militares, utilizando-se da função que exerciam, haviam cometido crimes. Disse, ainda, que, na conversa entre Júlio e Jhonny Tomaz Santana, ocorrida no dia 26/12/ 2017, às 20h53min, registrada no Relatório n. 42, é possível perceber os primeiros indícios de atuação ilegal de policiais militares, já que Júlio relatou ao Jhonny que os “homi” o “cataram”, dando a entender que havia sido abordado pela PM naquela data, contudo sem fornecer mais detalhes sobre o ocorrido, pedindo ao Jhonny que se encontrassem pessoalmente; que às 21h26min, do dia 26/12/2017, durante diálogo travado com Danilo Hirasaka Ugoline, pessoa que lhe entregara cerca de 50 gramas de ouro em joias naquela manhã, Júlio narrou que foi abordado por militares sob a posse de drogas e do ouro, quando dele exigiram R$ 50.000,00 para não efetuar a sua prisão em flagrante, que, às 23h20min, do dia 26/12/2017, Júlio conversou com Eriedson da Cruz, vulgo “Eri”, e às 23h25min com Carlos César, tendo relatado a ambos alguns detalhes da abordagem, inclusive sobre a exigência dos policiais (fls. 07/08); e que, na conversa com Sônia Aparecida Martins, sua ex-amásia, Júlio narrou que, enquanto se deslocava para fazer uma entrega daquilo que ele chamou de “cinquenta gramas”, foi abordado por “dois polícia militar”, entre eles, “aquele da moto”, “aquele da buzina que passa na porta de casa todo dia” e “do cabelo lisinho", e lhe contou que aquele a quem chamou de “Sargento” inicialmente lhe exigiu “quatro quilos” para soltá-lo, mas, como se negou a entregar a droga, o “Sargento” exigiu R$ 100.000,00 para a sua liberação, esclarecendo, ainda, que a negociação envolveu o seu advogado. Pontuou que, a partir do diálogo entre Júlio e Sônia, o GAECO iniciou as diligências a fim de identificar quem seria o policial militar “da bizinha”, “da moto”, “que passava na porta de casa todo dia”, tinha “cabelo lisinho” e “morava ali perto”, descobrindo-se, então, que o réu Reginaldo, residia a cerca de 1 km de distância da casa de Júlio, e a esposa do aludido militar possuía uma motocicleta, marca Honda/Biz 125 ES, cor preta, além das características físicas do acusado Reginaldo serem compatíveis com a descrição de Júlio. Asseverou que há nos autos conversas entre Júlio e o mencionado advogado, na noite de 27/12/2017, às 19h47min e 20h11min, comprovam que o aludido profissional efetivamente intermediou as negociações e ofereceu ajuda para solucionar o problema com os militares, quando indagou “e o que você quer que eu faça?”, não sendo possível identificar no diálogo qualquer justificativa de Júlio para o não pagamento de eventual dívida. Destacou que, no dia 11/01/2018, 16 dias depois da abordagem, em conversa com Leandro Antônio Siqueira, Júlio informou que havia realizado o pagamento no valor de R$ 16.000,00 e, no dia 26/01/2018, contou a uma pessoa de alcunha “Alemão” que já havia quitado R$ 20.000,00 do montante de R$ 50.000,00, sem qualquer indicativo de que estaria tentando justificar eventual inadimplência. Destacou, ainda, que os diálogos demonstram uma evolução cronológica dos pagamentos, sendo que, entre 11/01/2018, data do diálogo com Leandro, e 26/01/2018, data da conversa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 com “Alemão”, passaram-se 15 dias, período suficiente para o repasse do valor de R$ 4.000,00 aos policiais. Aduziu que, muito embora a defesa tenha alegado que a materialidade do delito não foi confirmada, o crime de concussão é formal, portanto se consuma no momento da exigência da vantagem indevida. Quanto ao pedido alternativo da defesa de decote da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, afirmou que esta não constitui violação ao princípio do non bis in idem, uma vez que o requisito que caracteriza o delito militar, qual seja, atuar em virtude da função, não se confunde com a situação do militar estar no exercício da função, até porque, mesmo que não estivesse, o referido tipo penal se configuraria. Ao final, reiterou que a condenação dos militares é medida de justiça, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa. A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os Cb PM Flávio dos Reis Branquinho e 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro nas sanções do art. 305, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que os réus foram absolvidos das imputações dos artigos 303, caput, do Código Penal Militar (CPM) e 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), porém condenados, cada um, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, como incursos nas sanções do artigo 305, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM, conforme a r. sentença constante do Evento n. 275. A defesa dos militares insurgiu-se contra a decisão do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), alegando que há flagrante negativa de autoria e, via de consequência, ausência da materialidade delitiva; que o arcabouço probatório é incapaz de sustentar um édito condenatório; e que a sentença condenatória foi baseada em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial e não confirmada na fase judicial. Ao final, pugnou pela reforma da sentença de primeiro grau, para que os militares sejam absolvidos nos termos do art. 439, alínea “a” (segunda parte), do CPPM. É imperioso ressaltar que todo o imbróglio que gerou o presente processo teve início quando chegou ao conhecimento do comandante da 9ª Região de Polícia Militar (RPM) que, “em 26/12/2017, na cidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ituiutaba/MG, policiais militares do 54° BPM teriam abordado um indivíduo e constatado que este transportava cinquenta gramas de substância entorpecente e sessenta gramas de ouro, porém, diante da citada conduta ilícita, teriam exigido vantagem indevida para deixar efetuar as providências cabíveis, bem como, haveriam se apropriado da substância entorpecente e do ouro que foi encontrado na posse do indivíduo abordado pela guarnição.” Não bastasse a mencionada conduta criminosa dos militares, verifica-se dos autos que eles supostamente teriam exigido do abordado a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais); entretanto, diante da negativa do civil, os militares teriam acertado o pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), justamente para deixar de prender o então abordado, ou seja, praticar ato de ofício. Inobstante as alegações da defesa dos militares, extrai-se, dos documentos juntados aos autos principais, que foi instaurada uma investigação minuciosa (PIC 0621.17.000.093-2) em detrimento dos apelados, que contou com a ajuda do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Aos autos correlatos foram juntadas diversas medidas cautelares, em destaque uma interceptação telefônica, da qual foi possível extrair diversas conversas entre os envolvidos. Desse modo, ao contrário do que afirmou a defesa dos militares, há nos autos farto conjunto probatório, pois, além daquelas provas já citadas, tem-se ainda diversas testemunhas ouvidas em juízo, que, certamente, auxiliaram na elucidação dos fatos e subsidiaram a decisão a quo que se deseja combater. No que diz respeito ao argumento apresentado pela defesa dos militares de que há flagrante negativa de autoria e, via de consequência, ausência da materialidade delitiva, entendo que razão não lhe assiste. Isso porque, conforme se extrai das investigações realizadas pelo Ministério Público/Gaeco, com o auxílio da PMMG, restou evidenciado que, entre todos os policiais militares que estariam de serviço na época da abordagem, os réus Cb PM Flávio dos Reis Branquinho e 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro possuíam todas as características repassadas pelos criminosos envolvidos nas conversas captadas pelos investigadores. Destaca-se que os apelantes atuavam em dupla, conforme consta da escala de serviço registrada e juntada aos autos correlatos (IPM n. 2000110-37.2020.9.13.0003 - Evento 1 – PORT_INST2 fls. 55/70). Desse modo, caminhou bem a decisão primeva quando destacou que a materialidade delitiva restou comprovada através das interceptações telefônicas realizadas pelo Gaeco. Nesse sentido, trago, por oportuno, trecho das conversas interceptadas, que melhor elucidaram os fatos. Veja-se: - Conversa entre Júlio Cesar de Castro e Leandro Antônio, no dia 11/01/2018, sobre as tratativas realizadas com os policiais militares (Autos n. 2000110-37.2020.9.13.0003 - Evento 01 - Peças IPM4 - fls. 2/3): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 “JULIO0601: uai meu truta, cinquenta cruzeiro né, não tinha como ser tudo duma vez ne. HOMEM3085: nossa senhora, deus me livre. JULIO0601: cinquenta mil. HOMEM3085: (ininteligível) JULIO0601: me rebento. HOMEM3085: nossa, deus me livre uai. JULIO0601: ti falano uai, ate agora eu desembolei só dezesseis que eu consegui.” - Trechos da conversa realizada entre o civil Julio Cesar e o civil identificado como Alemão, retratando as tratativas dos valores com os policiais militares (Autos n. 2000110-37.2020.9.13.0003 - Evento 01 – Peças IPM4 – fls. 04/06): “JULIO: mas antes disso eu já tinha perdido um dinheiro pruns polícia aí. HOMEM2306: é, eu fiquei sabendo dessa história... JULIO: uma maconha que um cara me fez aí. Cinquenta mil. HOMEM2306: dos polícia eu fiquei sabendo uai. O cara me contou aqui... JULIO: num paguei tudo ainda não, porque onde que vai arrumar cinquenta mil duma vez? HOMEM2306: ininteligível. JULIO: eu fiz minha casa lá. O dinheiro que tinha eu gastei tudo na casa lá, né. Gastei dinheiro demais lá na casa. Aí me pega eu...me pegou sem dinheiro agora. Mas eu já disimbolei vinte mil pra eles já. Cê tá é loco, cabou comigo. (...) HOMEM2306: hein...mas faz o seguinte, depois que ocê pagar os pulícia, será que eles num fala co cê não? JULIO: uai cara, eu num sei né. Vamo ver né. Mas eu tentei já...conversar com eles já pra ver, mas eles num quis falar não. Falou que foi coincidência, num sei o quê. Coincidência o carai...vai me pegar lá naquele Santa Edwges lá, onde que eu fiz a casa lá...lá...lá ainda quase num tem casa lá perto. HOMEM2306: intão, uai. JULIO: eles falou: não, mas como que cê faz uma casona daquela, que lá tem piscina, tudo. Cumé que cê faz uma casa daquela lá, num lugar daquele ali. Eu falei: não, num é o lugar não. O terreno que eu tinha era aquele, uai. Eu vou fazer onde que eu tenho o terreno. Falei pra ele. HOMEM2306: eles quer que ocê constrói no centro agora? JULIO: aí eles falou assim: não, é que nois já tava vigiano, porque uma casa dessa num lugar desse, num tem nem casa aqui nesse Santa Edwiges igual essa, num sei o quê. Eu falei: não, mas eu fiz onde que eu tinha o terreno. Não...é caô deles. HOMEM2306: ininteligível. JULIO: é....os cara armou. (...)” - Conversa realizada entre o civil Julio Cesar e o indivíduo denominado Zoroquinho, retratando que supostamente os policiais estariam vigiando a residência para receberem o restante do dinheiro exigido (Autos n. 2000110-37.2020.9.13.0003 - Evento 01 – Peças IPM5 – fls. 03/04): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 “JULIO CESAR: Não, esse cara aí é negócio do dinheiro também, entendeu. ZORIQUINHO: ...ininteligível... JULIO CESAR: O resto do dinheiro; eu vou ter que pagar esse resto aí também pra esse povo. (...) JULIO CESAR: Que, que es é quatro entendeu, quatro polícia. ZORIQUINHO: Uá, então é isso aí. JULIO CESAR: E dois é P2, entendeu? Vô, tô caçando ali, tô caçando uma casa ali, devo mudar essa semana agora. (...)” - Trecho do diálogo entre o civil Julio Cesar e o indivíduo que foi chamado de “doutor”, possivelmente o advogado Dr. Paulo José do Carmo – OAB/MG 99.991 –, o que demonstra que o advogado intermediou com os policiais militares o pagamento da exigência (Autos n. 2000790-56.2019.9.13.0003 - Evento 03 – RELT4 – fls. 14/17): “(...) PAULO: ô Julim. JULIO: ô, e aí doutor. (...) (...) JULIO: mas cê acha que dá BO? PAULO: pera aí que eu vou ver. Eu ver a situação depois eu falo co cê, entendeu? Pode ficar onde é que cê tá aí e eu vou te ligar daqui a pouco, tchau. JULIO: heim doutor. PAULO: eu entendi a situação. Deixa eu tentar resolver do meu jeito aqui e te ligo aí. JULIO: ah... eu não tenho condição. Olha aqui. PAULO: ham. JULIO: o dinheiro que eu tinha, eu gastei tudo naquela casa. Eu tenho esse carro aí, entendeu, doutor? PAULO: não... eu entendi a história. É por isso que eu falo co cê. JULIO: mas, tipo assim, eu ganho o dinheiro pra poder pagar, mas ele num vai esperar, o cara num vai esperar. (...) PAULO: eu sei, mas deixa eu te falar um negócio aqui, presta atenção no que eu vou te falar. JULIO: ham. PAULO: eu queria conversar co cê pra poder até te expor uma situação, entendeu? Cê acha que amanhã cedo nós conversa? JULIO: uai claro, tá doido? (...) PAULO: certeza. Acabei de tentar resolver aqui e amenizar a situação. Mas amanhã nove horas a nós ainda vai conversar sobre isso aí, tá? Entendeu? JULIO: não, beleza, doutor. Deixa eu te falar aqui, mas amanhã vai chegar um cara aqui, um truta meu, eu acho que, se Deus quiser, vai dar certo, entendeu? PAULO: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pode ficar tranquilo. Eu num te avalizei? Eu num falei que ocê é meu parceiro? JULIO: é claro. PAULO: intão pronto. Amanhã nove hora nós conversa no escritório. (...) - Trecho da conversa interceptada entre o civil Júlio Cesar e sua companheira Sônia, que identifica o policial militar da abordagem como o que possui uma motocicleta Honda Biz e cabelos lisos, e reside próximo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Júlio (Autos n. 2000790-56.2019.9.13.0003 - Evento 03 – RELT4 – fls. 05/08): “JÚLIO: ês vêi duma vez, ês vêi duma vez e já me abordou, dois polícia militar. Sabe aquele da moto... SÔNIA: que? JÚLIO: aquele da bizinha que passa na porta de casa todo dia, que eu te falava? SÔNIA: hum. JÚLIO: do cabelo lisinho. SÔNIA: hum. JÚLIO: ele e um outro. Nossa. Aí ês me pegou com trem, com a droga e com o ouro; aí ele pegou e falou assim, aí ele tentou...ininteligível...perguntando onde que eu morava né, aí eu falei, não, eu larguei da mulher e ia posar aqui na minha casa... eu ia até trazer meus colchão...tava até por aqui, porque eu ia ficar aqui uns dia, porque eu ia embora, né. Aí ele: rapaz, onde que ocê morava? Eu falei: rapaz eu tô falando a verdade. Aí...aí a hora que...aí chegou um Sargento ni mim do militar e falou assim: ARRUMA TRÊS QUILO PRA MIM ENTÃO, ARRUMA QUATRO QUILO PRA MIM, ARRUMA QUATRO QUILO PRA MIM QUE EU VOU TE SOLTAR, né. Eu num vou acreditar nisso, cê acha que eu vou acreditar né. Eu falei, eu arrumo os quatro quilo e ele vai me prender do mesmo jeito né. SÔNIA: ham. JÚLIO: e eu num tô acreditando não, né. Eu falei... aí eu entrei...eles me puseram dentro daquele camburão, nossa, eu pensei no cê na hora, Sônia, na hora. SÔNIA: Por que? JÚLIO: Eu pensei, nossa, agora nunca mais eu vejo ela. Nossa senhora! Saiu lágrima no meu olho. Aí, ele falando... e ele falando...ininteligível...RAPAZ, ARRUMA OS QUATRO QUILOS, CÊ TÁ PENSANDO...ininteligível...GANHAR UMA BOIADA NÃO, RAPAZ? LARGA DE SER BURRO. E eu pensando...dá onde que esse povo vai me dar uma boiada, se fosse civil ainda dá né. SÔNIA: hum. JÚLIO: esses polícia aí, ês num perdoa ninguém não. Aí ele pegou e falou assim: ARRUMA CEM MIL PRA MIM, QUE OCÊ VAI EMBORA, EU VOU TIRAR ESSA ALGEMA. Eu falei não, eu num tenho esse dinheiro não, tá doido? QUANTO QUE CÊ PODE ARRUMAR PRA AMANHÃ? CÊ ARRUMA UNS VINTE E CINCO MIL PRA MIM AMANHÃ? Aí eu vou falar não... aí eu vou falar que eu rumo, né, pra me soltar, cê tá doido? Aí eles...aí eu falei, não, os vinte e cinco eu te arrumo amanhã e o resto parcelado. Aí eu peguei e falei assim...mas eu num tô confiando ainda no senhor, entendeu? Num é porque...ininteligível. Aí ele pegou e falou: RAPAZ, EU SOU É HOMEM, CÊ NUM É HOMEM NÃO? Eu falei, não, eu sou homem, mas, tipo assim, porque eu nunca vi ocês fazer acerto, polícia militar num faz acerto. Ele falou: NÃO, REALMENTE, SÓ QUE FAÇO. EU FAÇO, FAÇO ACERTO E MANDO MATAR, E MATO MUITOS CARAS AÍ, MUITOS CARA AÍ QUE MORREU FOI EU QUE MATEI, BANDIDO, MALANDRO, PORQUE OS MALANDRO MESMO PAGA PRA MATAR E EU MATO. Falou desse jeito. SÔNIA: hum. Aí ocê...cagou. Risos. JÚLIO: nossa...ininteligível...aí eu peguei e falei assim, não, eu sou homem, se ocê me perguntar que eu sou homem, eu sou homem. Então eu vou fazer assim, eu vou chamar meu advogado pro senhor fazer o acerto com ele. Aí eu peguei, aí ele falou assim: QUEM QUE É TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 SEU ADVOGADO? Doutor Paulo. Aí ele pegou e ligou na hora. Aí a hora que eu ouvi a voz do doutor Paulo, aí eu botei fé. Eu falei, nossa senhora, é verdade mesmo, os cara vai me soltar. Sônia, com a droga e tudo. E com os ouro. Sabe quanto...sabe quanto que eles quer? SÔNIA: hum. JÚLIO: cinquenta mil. SÔNIA: da onde que cê vai tirar isso? JÚLIO: parcelado né. Vinte e cinco mil vou ter que arrumar amanhã. (...) SÔNIA: que horas que foi isso? JÚLIO: acabou de me soltar agorinha, eu fiquei, nois ficou duas horas lá na casa, e eles na viatura e o Gol lá. Os vizinho tudo viu. SÔNIA: ah, mas na casa lá em cima? JÚLIO: é, na casa lá de cima. Eu num falo...eles queria a outra casa, só que eu num falo não. Eu num falei não. (...) JÚLIO: uai, eu num tô nem muito triste né. Porque na hora que eles me puseram...na hora que eles me puseram lá dentro do camburão lá, nossa, eu lembrei de tudo de novo, me deu uma tristeza. Eu num tô acreditando até agora. SÔNIA: mas eles te algemou e te levou pra onde? JÚLIO: uai Sônia, eles me pegou lá perto do asfalto. Eu num tô te falando, na saída do Santa Edwirges ali, que pega aquela estrada de terra e vai pro asfalto? Pra mim pegar o Canaã ali, que eu ia entregar os trem pro cara? SÔNIA: ahh. JÚLIO: entendeu? Eles já veio duma vez. Trem mais estranho do mundo. Só que eles, aí eles falou que tava vendo um negócio de assalto, um carro, um carro da cor do meu, entendeu? SÔNIA: uhum. JÚLIO: eu num tô acreditando nisso ainda. SÔNIA: ah não, e...deixa eu ver. Ininteligível...esse homem que cê fala da biz. Eu não me lembro. JÚLIO: Sônia, aquele que eu te falo que passa ali direto, mora, morava ali perto de casa ali na outra rua, na outra casa ali, na rua São Paulo. SÔNIA: é, então, mas eu nunca prestei atenção não. JÚLIO: mas cê lembra de eu te falar dele? SÔNIA: é, eu sei que ocê me falou que mora ali pra frente né. JÚLIO: ele é sujo, ele num faz esses trem não. Só que o outro... o outro é psicopata parece. (...)” No transcorrer da conversa com sua companheira Sônia, ao ser questionado sobre quem seria o militar da “biz”, ela disse que não se recordava, e o civil Júlio deu ainda mais detalhes acerca do graduado, conforme se verifica na transcrição acima: “era aquele que morava ali perto de casa [...]”, “que passa ali direto [...]”. O diálogo acima transcrito, a meu ver, é o mais importante, pois foi através dele que o Gaeco iniciou as diligências para identificar o militar “da bizinha”, “da moto”, “que passava na porta de casa todo dia”, tinha “cabelo lisinho” e “morava ali perto”. As investigações realizadas pelo Ministério Público/Gaeco, com o auxílio da PMMG, concluíram que, de acordo com os registros funcionais do SubTen PM Reginaldo Braga Monteiro, ele realmente residia próximo à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 vítima (um quilômetro de distância do ofendido). Ademais, o réu era o único policial militar que, à época dos fatos, morava na região. Conforme demonstrou o Ministério Público, a esposa do réu SubTen Reginaldo Braga Monteiro, de fato, possuía uma motocicleta modelo Honda Biz. É imperioso destacar que, além das provas incontroversas que apontavam a participação do SubTen PM Reginaldo, o Gaeco ainda observou que uma de suas características básicas, qual seja, o cabelo liso, também encontrava consonância com o que foi relatado em diversos momentos pelo Sr. Júlio na ligação. Posteriormente, os investigadores confrontaram as fotografias constantes no registo funcional do réu, Sub Ten Reginaldo Braga Monteiro, verificando que as características se amoldam perfeitamente ao acusado, ora apelante. Acrescente-se que, entre as provas produzidas nos autos, consta a realização da captação das ligações feitas por meio das antenas da região onde ocorreu a abordagem dos criminosos pelos policias militares (Autos n. 2000110-37.2020.9.13.0003 - Evento 1 – PORT_INST2). Em completa consonância com os fatos já destacados por este julgador, tem-se que a captação hurb das antenas foi capaz de colocar a guarnição no local dos fatos e exatamente no lapso temporal em que a abordagem aconteceu. De acordo com o que concluiu o Gaeco, embasado nas interceptações telefônicas, como dito alhures, e sobretudo no áudio 286382, a abordagem dos militares ao Sr. Júlio se deu na rua Álvares Maciel, nº 1.348, bairro Santa Edwiges, em Ituiutaba/MG (fls. 88/91). Em que pese o primeiro contato ter sido efetuado neste logradouro, as conversas interceptadas demonstraram que os militares deslocaram com o Sr. Júlio até uma residência que ele estava construindo no mesmo bairro, a cerca de 1 (um) quilômetro de distância, na avenida Augusto Vilela Moraes, n. 131, local onde permaneceram com ele. Em perfeita consonância com essas informações, a antena hurb, localizada na Fazenda São Lourenço, registrou uma ligação do aparelho celular do Sub Ten PM Reginaldo, às 20h01min do dia 26/12/2017. Pouco tempo depois, às 20h47min, outra ligação foi registrada, a qual foi captada por uma antena localizada na Rua Líbano, bairro Independência, antena essa responsável por captar ligações realizadas no ponto onde havia sido levado o ofendido, qual seja, a residência que estava sendo construída, na avenida Augusto Vilela Moraes, 131, bairro Santa Edwirges, exatamente como ele, ofendido, descreveu nos áudios interceptados. Ao contrário do que sustentou a combativa defesa, não merece guarida o argumento de que, no horário narrado, o SubTen PM Reginaldo estaria em casa, o que justificaria a antena ter captado a chamada do telefone, uma vez que, além de não ter qualquer prova que embasasse a versão por ela apresentada, tal alegação é frágil diante do contexto probatório produzido nos autos. Desse modo, não restam dúvidas da autoria e da participação do militar, SubTen PM Reginaldo, na empreitada criminosa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 No que se refere à participação do Cb PM Flávio dos Reis Branquinho, verifica-se dos autos que o apelante era dupla de serviço do SubTen PM Reginaldo (corréu) no dia dos fatos, esteve a todo o momento junto de seu companheiro de farda e não só aderiu a sua conduta como conduziu o civil até a residência dele, com o intuito de constrangê-lo a efetuar o pagamento. Não se pode perder de vista que os interceptados ressaltaram a atuação dos dois policiais, inclusive especificando a personalidade de cada um deles, não restando dúvidas da participação do apelante. Desta feita, deixo de transcrevê-las, novamente, evitando-se assim repetições desnecessárias. Uma vez comprovada a autoria dos fatos narrados na denúncia, fator imprescindível ao deslinde do caso, passo à análise da materialidade do delito de concussão (art. 305 do CPM). Após analisar com acuidade todo o arcabouço probatório, sobretudo os documentos amealhados aos autos correlatos, entendo que a decisão que condenou os apelantes pelo crime de concussão não merece qualquer reparo, já que restou inquestionável terem eles, de fato, exigido de Júlio Cézar de Castro o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que não fosse efetuada a sua prisão em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, fato este comprovado de forma cabal, principalmente pelas inúmeras conversas extraídas do aparelho celular de Júlio por meio de interceptação telefônica realizada pelo Gaeco (Evento 3 dos Autos n. 2000790-56.2019.9.13.0003). Segundo as investigações, conforme as interceptações telefônicas, após a negativa dos civis em pagarem os R$100.000,00 (cem mil reais), os acusados negociaram, a título de propina, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que, nas conversas interceptadas, constam os pagamentos efetuados. Além dos áudios já acostados aos autos, outras conversas versando sobre o assunto e que subsidiaram a decisão do Juízo da 4ª AJME demonstram o exaurimento do crime. O áudio de n. 295747 registra uma conversa entre o civil investigado Júlio Cesar de Castro e Leandro Antônio Siqueira (34 99765-3085), às 18h46min42seg do dia 11/01/2018, na qual Júlio comenta sobre o pagamento da vantagem indevida aos policiais militares que o abordaram, afirmando que já pagou R$16.000,00 (Evento 1- peças de IPM 4). Mais adiante, o áudio n. 315343 registra conversa entre Júlio Cesar de Castro e o indivíduo identificado como Alemão, às 10h38min33seg do dia 26/01/2018, na qual Júlio comenta com Leandro sobre o pagamento da vantagem indevida aos policiais militares que o abordaram, em que afirma que já pagou R$ 20.000,00 dos R$ 50.000,00. Observe-se trecho da conversa interceptada: HOMEM2306: dos polícia eu fiquei sabendo uai. O cara me contou aqui... JULIO: num paguei tudo ainda não, porque onde que vai arrumar cinquenta mil duma vez? HOMEM2306: ininteligível. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 JULIO: eu fiz minha casa lá. O dinheiro que tinha eu gastei tudo na casa lá, né. Gastei dinheiro demais lá na casa. Aí me pega eu...me pegou sem dinheiro agora. Mas eu já disimbolei vinte mil pra eles já. Cê tá é loco, cabou comigo. HOMEM2306: nossa...foda né cara Ao contrário do que aduz a defesa em sua tese defensiva, a condenação pelo crime de concussão em relação a ambos os recorrentes não se deu fundamentada apenas no conjunto probatório colhido durante as investigações, mas também por elementos observados e reiterados em sede de juízo. Fazer uma afirmação com tal natureza é desprezar os depoimentos das testemunhas na fase investigativa, confirmados perante o juízo, nos quais afirmaram que as vozes ouvidas nos áudios seriam delas. A exemplo, temos os depoimentos dos Srs. Danilo (Evento 79/Vídeo 2) e Eriedson (Evento 79/Vídeo 3), que confirmaram o teor dos diálogos interceptados entre eles e o Sr. Júlio, ratificando que realmente o último entrou em contato para contar que havia sido abordado pelos militares e que foi exigida a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No que se refere à alegação de que não foram encontrados indícios do recebimento do valor, quer seja por meio da quebra dos sigilos bancários, quer seja por outras vias de prova, corroboro o entendimento trazido pelo órgão ministerial de que o crime de concussão se classifica como delito formal, isto é, consuma-se com a exigência da vantagem indevida, sendo certo que o recebimento do bem, valor, ou qualquer outro meio constitui mero exaurimento do crime. Aliás, em casos como estes dos autos, o recebimento dos valores, supostamente, auferidos se dão de forma escamoteada, evitando-se, a todo custo, a exposição e o risco. Isso significa que é indiferente para o juízo de convencimento o fato de o valor não ter sido localizado, pois a concussão se consuma a partir do momento em que o verbo núcleo do tipo penal – no caso, “exigir” – é praticado, o que, no presente caso, é incontestável. Nesse sentido, colaciono a assentada jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 938 E 939 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF. ART. 157 DO CPP. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. PRINTS DE WHATSAPP JUNTADOS PELA PRÓPRIA DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CORRELATO. PROVA LÍCITA. ART. 385 DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3º-A DO CPP E 2º, § 1º, DA LINDB. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP. ARTS. 316 DO CP E 386, I, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...] 4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas conclusões sobre o argumento de haver provas suficientes nos autos para concretizar a tese da condenação do réu pelo crime de concussão. É pertinente lembrar, sobre o tema, que a prática do núcleo do tipo penal ("exigir") pode se configurar em razão de uma intimidação decorrente do temor do indivíduo diante de uma autoridade, a despeito da ausência de violência ou ameaça expressas por parte do funcionário público. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.) Ressalte-se que, pelos excertos das conversas colacionadas aos autos, é possível extrair relatos de ameaças de morte e de espancamentos, em tese, sofridos pelos interlocutores, que objetivavam o pagamento da propina aos militares. Com essas considerações, entendo que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos, não restando qualquer dúvida da participação delitiva dos apelantes, que culminaram na prática do crime inserido no art. 305 do CPM. Por derradeiro, também não vejo como aceitar os argumentos da defesa de que tudo não passou de um mal-entendido e de que os valores citados nas conversas interceptadas eram na verdade referentes a uma dívida, uma vez que as provas pendem para outro lado. Agora, no que diz respeito ao pedido de afastamento da agravante do artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, formulado pela defesa, entendo que razão lhe assiste. Conforme se nota da sentença condenatória, o douto magistrado primevo considerou tal agravante para a estipulação da pena-base do réu, por haver este se valido do cargo de policial militar, estando em serviço, para auferir vantagem pessoal ilícita. Desse modo, entendo que, no presente caso, deve ser afastado o aumento da pena, em razão da agravante prevista no art. 70, II, “I”, do CPM, sob pena de incorrer-se em bis in idem. Isto porque estar em serviço é próprio do tipo penal de concussão, no qual restaram denunciados os acusados. Dessa forma, refuto a fundamentação apresentada pelo Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões recursais, por considerar que o contexto levado em conta para o aumento da pena-base está inserido nas circunstâncias elementares do tipo penal militar da concussão, e, portanto, não pode ser valorado negativamente como na agravante mencionada. Assim, sendo decotada a mencionada agravante prevista no art. 70, II, “I”, do CPM, fixo a pena em seu mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão, para cada um dos réus, a ser cumprida em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Ex positis, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa dos apelantes Cb PM Flávio dos Reis Branquinho e 2º Ten PM QOR Reginaldo Braga Monteiro, apenas para alterar o quantum da pena, a qual fixo em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo, contudo, a condenação dos recorrentes no crime previsto no art. 305 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator